Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo c/c cobrança, para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo da locatária, além de condenar as rés a pagar os alugueis e encargos locatícios vencidos, com a incidência da multa moratória de 10% e juros de mora e correção monetária.
2. É possível a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza, desde que incidentes sobre fatos geradores distintos, sob pena de incorrer em bis in idem. No caso, a cumulação pretendida pelo apelante, por se referir ao mesmo fato gerador, não pode ser acolhida, por implicar em bis in idem.
3. Apelação da autora conhecida e desprovida.